Tribunal: TJSP
Processo: 2302862-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Execução – Oposição de exceção de pré-executividade e embargos à execução pela mesma parte – Maior abrangência do pedido nos embargos que importa no processamento deste, com prejuízo da exceção – Decisão corretamente fundamentada – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*